Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0739842-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENAN MARQUES DA SILVA RECORRIDO: NEUZA XAVIER DA ROCHA DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos não demonstram a sua condição de hipossuficiente. Ao contrário, os documentos permitem concluir que a parte tem possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se a parte recorrente para efetuar e comprovar o pagamento das custas e preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006